Tribunal: TJBA
Processo: 0000758-06.2016.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000758-06.2016.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIDNEI MAGALHAES SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JARBAS RODRIGUES DE ABREU, MARRAYANE RAISE CAETANO DE ABREU

APELADO: EDGAR ABREU MAGALHAES

Advogado(s)
:
JOSE RENATO FREITAS REGO, JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ACUSAÇÃO CRIMINAL INJUSTA. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes ajuizada por Davino Pequeno dos Santos, Sidnei Magalhães Santos e Dermival Nascimento Santos em face de Edgar Abreu Magalhães, sob o fundamento da prescrição trienal da pretensão reparatória. Os autores alegam que sofreram prejuízos decorrentes de acusação criminal de furto de semoventes, sendo posteriormente absolvidos em decisão com trânsito em julgado. A sentença fixou como termo inicial da prescrição a data do evento danoso (dezembro/2010), desconsiderando o trânsito em julgado da decisão penal (14/10/2016).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide, no caso, a causa impeditiva da prescrição prevista no art. 200 do Código Civil; (ii) estabelecer o termo inicial do prazo prescricional da ação civil ex delicto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 200 do Código Civil impede o curso da prescrição enquanto não houver sentença definitiva na esfera penal, nos casos em que os fatos civis estejam condicionados à apuração no juízo criminal, havendo, portanto, relação de prejudicialidade entre as instâncias.

A absolvição criminal dos autores apenas transitou em julgado em 14/10/2016, após tramitação completa do processo penal em todas as instâncias, inclusive Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, o que configura a pendência de causa impeditiva da prescrição até essa data.

A imputação de furto qualificado, objeto da ação penal, é diretamente relacionada à pretensão indenizatória por denunciação caluniosa, tornando imprescindível a definição da autoria e da materialidade na esfera criminal para o exercício do direito à reparação civil.

A sentença incorreu em erro ao aplicar precedente (REsp 1.879.137/SP) que não guarda similitude fática com o caso concreto, pois, diferentemente da hipótese dos autos, naquele não houve ação penal nem dependência do desfecho criminal para a caracterização do dano.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, havendo ação penal em curso, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação civil só tem início com o trânsito em julgado da sentença criminal, independentemente do resultado – condenatório ou absolutório.

Como a ação foi proposta em 24/11/2016, apenas 41 dias após o trânsito em julgado da absolvição criminal, não se operou a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

A extinção prematura do processo obstou a produção de provas necessárias à verificação do nexo causal entre a conduta do réu e os danos alegados, impondo o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O art. 200 do Código Civil impede o curso da prescrição da pretensão indenizatória até o trânsito em julgado da sentença penal, quando os fatos civis dependem da definição da autoria e materialidade no juízo criminal.

A existência de ação penal em curso configura causa impeditiva da prescrição da ação civil ex delicto, ainda que a sentença criminal seja absolutória.

O termo inicial da prescrição, nesses casos, é o trânsito em julgado da decisão penal, e não a data dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 200 e 206, § 3º, V; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1741461/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1982122/RJ, j. 11.04.2022, DJe 13.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2001135/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.05.2022, DJe 16.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000758-06.2016.8.05.0130, em que figuram como Apelantes
DAVINO PEQUENO DOS SANTOS, SIDNEI MAGALHÃES SANTOS e DERMIVAL NASCIMENTO SANTOS
e como

Apelado
EDGAR ABREU MAGALHÃES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03